Tribunal: STF
Processo: AI 500415
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental no Agravo de Instrumento. 2. Concurso
Público. Candidato reprovado. Recurso Administrativo indeferido. 3.
Legalidade do procedimento. 4. Reapreciação de notas.
Impossibilidade pelo Poder Judiciário. Precedentes. 5. Decisão
desfavorável ao agravante não configura negativa de prestação
jurisdicional. 6. Agravo a que se nega provimento